Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701827-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE AGRAVADO: MÉDICO RESPONSÁVEIS PELA JUNTA MÉDICA ADMISSIONAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em que pese a petição de ID 55131634, em que o agravante postula “a reconsideração da decisão para deferir a tutela de urgência requerida para cassar a decisão que decidiu pelo não enquadramento do ora agravante como pessoa com deficiência e a consequente autorização de posse no cargo para o qual foi regularmente aprovado, até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança na origem”, observo que na origem apresentou petição nos seguintes termos (ID 184722521, de origem): “PEDRO HENRIQUE ARAZINE GODOY DE CARVALHO COSTANDRADE, já qualificado nos autos em referência, em causa própria, em atendimento à decisão proferida em 24/01/2024, vem, perante a este Juízo, informar que não houve o deferimento da tutela de urgência e indicar que, com a realização da perícia, houve a perda superveniente de objeto, requerendo-se, nesse sentido, a extinção do presente feito sem julgamento de mérito”. Malgrado não tenha sido apreciada pelo i. Juízo a quo, evidencia-se a incompatibilidade da pretensão na mesma lide. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de perda superveniente do interesse recursal/objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator